Tribunal: TJMT
Processo: 1035871-57.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL PROPTER REM. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUCEDÂNEO RECURSAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
I. Caso em exame
1. Ação rescisória ajuizada para desconstituir sentença proferida em ação civil pública que condenou o autor à recomposição ambiental e ao pagamento de indenização por danos morais coletivos. Sustenta não deter posse ou controle do imóvel à época do dano, alegando ter transferido a propriedade à empresa terceira, que teria assumido os passivos ambientais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a ação rescisória, fundada nos incisos V e VIII do art. 966 do CPC, pode ser utilizada para rediscutir decisão transitada em julgado que aplicou a responsabilidade propter rem ao proprietário registral do imóvel.
III. Razões de decidir
3. A ação rescisória possui hipóteses taxativas e não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reexame de matéria fática ou interpretativa já apreciada.
4. No caso, a legitimidade passiva e a responsabilidade ambiental do autor foram expressamente debatidas e decididas no processo originário, afastando-se a caracterização de erro de fato ou violação manifesta de norma jurídica.
5. A decisão rescindenda adotou interpretação juridicamente possível à luz das provas e da legislação aplicável, inexistindo hipótese do art. 966 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
6. Extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por inadequação da via eleita.
Tese de julgamento: “1. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reexaminar matéria já apreciada e decidida em decisão transitada em julgado.”

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:
1035871-57.2024.8.11.0000

CLASSE:

AÇÃO RESCISÓRIA
(
47
)

ASSUNTO:
[
REVOGAÇÃO/ANULAÇÃO DE MULTA AMBIENTAL
]

RELATOR
A
:
EXM
A
. SR
A
. D
ESA

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS,
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA EROTIDES KNEIP,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO,
EXMA. SRA.
D
R
A
.
ANA CRISTINA SILVA MENDES
]

PARTE(S):

[VITORIA NUNES XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 020.223.241-70 (ADVOGADO), WANCLEY ANTUNES GONCALVES - CPF: 384.319.201-49 (AUTOR), INAIARA CALEGARI ROSA - CPF: 024.023.841-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REU)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.

Des. MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO 5o VOGAL, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, ACOMPANHADO PELA 2a VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO; 3a VOGAL, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES; 4o VOGAL, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO; E 8a VOGAL, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP. VENCIDA A RELATORA, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, SEGUIDA PELO 1o VOGAL, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA; 6o VOGAL, DES. JONES GATTASS DIAS; E 7o VOGAL, DES. MÁRCIO VIDAL.
”

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
PROPTER REM.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUCEDÂNEO RECURSAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. Caso em exame

Ação rescisória ajuizada para desconstituir sentença proferida em ação civil pública que condenou o autor à recomposição ambiental e ao pagamento de indenização por danos morais coletivos. Sustenta não deter posse ou controle do imóvel à época do dano, alegando ter transferido a propriedade à empresa terceira, que teria assumido os passivos ambientais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a ação rescisória, fundada nos incisos V e VIII do art. 966 do CPC, pode ser utilizada para rediscutir decisão transitada em julgado que aplicou a responsabilidade
propter
rem
ao proprietário registral do imóvel.

III. Razões de decidir

A ação rescisória possui hipóteses taxativas e não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reexame de matéria fática ou interpretativa já apreciada.

No caso, a legitimidade passiva e a responsabilidade ambiental do autor foram expressamente debatidas e decididas no processo originário, afastando-se a caracterização de erro de fato ou violação manifesta de norma jurídica.

A decisão rescindenda adotou interpretação juridicamente possível à luz das provas e da legislação aplicável, inexistindo hipótese do art. 966 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por inadequação da via eleita.

Tese de julgamento:
“1. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reexaminar matéria já apreciada e decidida em decisão transitada em julgado.”

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SR
A
. D
ESA
.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Rescisória com pedido de antecipação de tutela de urgência, proposta por
Wancley
Antunes Gonçalves
em desfavor do
Ministério Público Estadual,
objetivando a rescisão da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, nos autos da Ação Civil Pública no 1001150-14.2021.8.11.0088, que
o condenou à recomposição de área ambiental degradada e ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais coletivos, decorrentes de desmatamento ocorrido no imóvel rural de sua titularidade registral
, ao fundamento de ter havido violação a literal disposição de lei, bem como erro de fato, nos termos do art. 966, V e VIII, do CPC.

O Autor, pugna, preliminarmente, pela concessão da Justiça Gratuita, diante da impossibilidade de arcar com as despesas processuais em razão das medidas constritivas decretadas no feito originário.

No mérito, aduz, em síntese, que, a sentença rescindenda incorreu em erro de fato, na medida em que partiu da premissa equivocada de que o autor seria responsável pelo desmatamento ocorrido em 2020, contudo, o imóvel já não estava sob sua posse desde 2015, sendo de propriedade da empresa M2W Properties Holding Ltda (TRUST AGRO), que assumiu a responsabilidade pelos passivos ambientais do imóvel.

Destaca, também, que, o erro de fato está demonstrado pela existência de duas ações de reintegração de posse em curso (0015097-75.2016.8.11.0041 e 103843005.2017.8.11.0041) e por documentos que comprovam que o imóvel foi vendido antes da degradação ambiental.

Sustenta, ainda, que, a responsabilidade por dano ambiental deve recair sobre quem efetivamente exerce posse e controle sobre a área degradada, e não sobre terceiros que já haviam alienado o imóvel, sendo que a decisão rescindenda impôs obrigação de recomposição ambiental a um indivíduo que não detinha posse ou domínio da área há anos, contrariando jurisprudência consolidada do STJ e do próprio TJMT.

Por essas razões, ressaltando a presença dos requisitos autorizadores, pugna pela concessão da tutela de urgência, para suspender a os efeitos da sentença rescindenda, com fundamento no art. 300 do CPC, ante o perigo de dano irreparável.

No mérito, requer a procedência da ação para que a sentença seja rescindida e consequentemente seja reconhecida a ilegitimidade passiva do autor, afastando a condenação imposta na Ação Civil Pública no 1001150-14.2021.8.11.0088.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Antes de proceder à análise do feito, foi oportunizada ao Autor apresentar documentação comprobatória de que preenche os requisitos para o deferimento do benefício de justiça gratuita, ou o recolhimento das custas processuais devidas e depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 968, II, do CPC/2015, sob pena de não conhecimento da ação rescisória (ID n. 259345190).

Ato contínuo, acostou-se no ID n. 263550759, declaração de Imposto de Renda e documento que comprova que todas as suas cotas sociais estão bloqueadas/indisponíveis.

Em decisão proferida no ID n. 268788254 foi deferido o benefício da assistência judiciária gratuita, bem como foi concedido o pedido de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da decisão condenatória proferida nos autos da Ação Civil Pública no 1001150-14.2021.8.11.0088, até o julgamento final desta ação rescisória.

A contestação foi apresentada pelo Ministério Público Estadual no ID n. 272922879, pugnando pela improcedência da demanda.

Por sua vez, em sede de Impugnação à contestação (ID n. 282350363), o Autor rechaçou os argumentos apresentados em sede de contestação, ratificando os pedidos veiculados na inicial, para que seja julgada totalmente procedente a demanda.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 272926850, pela improcedência da ação.

É o relatório.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. D
ESA
.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Ação Rescisória com pedido de antecipação de tutela de urgência, proposta por
Wancley
Antunes Gonçalves
em desfavor do
Ministério Público Estadual,
objetivando a rescisão da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, nos autos da Ação Civil Pública no 1001150-14.2021.8.11.0088, que o condenou à recomposição de área ambiental degradada e ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais coletivos, decorrentes de desmatamento ocorrido no imóvel rural de sua titularidade registral, ao fundamento de ter havido violação a literal disposição de lei, bem como erro de fato, nos termos do art. 966, V e VIII, do CPC.

Inicialmente, ressalta-se que, a ação rescisória constitui demanda de natureza excepcional, de sorte que seus pressupostos devem ser observados com rigor, sob pena de se transformar em espécie de recurso ordinário para rever decisão já ao abrigo da coisa julgada.

O cabimento da ação rescisória está disciplinado no art. 966 do CPC,
in
verbis
:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I -
se
verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II -
for
proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV -
ofender
a coisa julgada;

V -
violar
manifestamente norma jurídica;

VI -
for
fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

Da violação à dispositivo de Lei

Como se sabe, a violação literal de lei deve corresponder à afronta direta e frontal ao conteúdo normativo expresso na legislação indicada, de forma que, para a desconstituição extraordinária da coisa julgada, é necessário que a decisão rescindenda tenha outorgado sentido excepcional à legislação, ofendendo-a gravemente.

A doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ensina que em tal caso, a decisão é rescindível, quando a violação apontada pela parte autora "
seja visível, evidente - ou, como certa vez se manifestou o STJ a respeito, pressupõe-se que 'é a decisão de tal modo teratológica que consubstancia o desprezo do sistema de normas pelo julgado rescindendo
" (
in
Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: RT, 2016, p. 2055).

Por sua vez, Theotônio Negrão
in
Novo Código de Processo Civil, Ed. Saraiva – 2017, 48a ed., p. 864:

Art. 966: 20.

“Para que a ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC prospere, é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade.
Se, ao contrário, o acórdão
rescidendo
elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar
, sob pena de tornar-se recurso ordinário com prazo de interposição de dois anos” (RSTJ 93/416). No mesmo sentido: RSTJ 40/17, STJ-RT 733/154, RT 634/93.”

No caso, o Autor sustenta a violação à disposição literal dos artigos 186 e 927 do Código Civil, bem como do artigo 14, §1o, da Lei n. 6.938/1981 e do art. 225, § 3o, da Constituição Federal, ao argumento de que a sentença rescindenda desconsiderou elementos fáticos essenciais à justa responsabilização por dano ambiental, notadamente a inexistência de posse ou domínio efetivo sobre o imóvel à época da infração.

Com efeito, é pacífico na jurisprudência que a responsabilidade ambiental, conquanto de natureza objetiva e
propter
rem
, não prescinde de um mínimo nexo de imputação entre o agente e a lesão ao bem jurídico tutelado, sob pena de conversão do instituto em mecanismo de injustiça.

Ora, a aplicação da responsabilidade ambiental em sua forma mais rígida – teoria do risco integral – não elide a necessidade de apuração da relação entre o sujeito passivo da obrigação e o fato gerador da responsabilidade, especialmente quando este alega não ter qualquer poder de gestão, vigilância ou controle sobre o imóvel no período em que se consumou o desmatamento.

No caso dos autos, as provas documentais colacionadas pelo Autor, e não impugnadas de forma eficaz, evidenciam que desde 2015 o imóvel rural objeto da sentença se encontrava ocupado de forma indevida por terceiros, conforme demonstram as ações de reintegração de posse (proc. n.o 0015097-75.2016.8.11.0041 e 1038430-05.2017.8.11.0041);

boletins de ocorrência e relatório da Polícia Judiciária Civil que noticiam a grilagem da área por diversos invasores e o contrato de cessão de direitos à empresa TRUST AGRO, com cláusula de assunção de responsabilidade ambiental, firmada anteriormente à autuação ambiental.

Portanto, ao atribuir ao Autor obrigações que pressupõem o exercício da posse e a possibilidade concreta de atuação na área, a sentença rescindenda incorreu em aplicação teratológica do direito, ignorando o requisito fático-jurídico da exequibilidade da obrigação e impondo ao particular ônus desproporcionais, inexigíveis e inefetivos.

Com efeito, este Egrégio Tribunal de Justiça tem precedentes consolidando entendimento no sentido de que, em hipóteses de esbulho comprovado e posse exercida por terceiros, não é cabível imputar ao proprietário registral a responsabilidade por atos que não praticou nem poderia evitar:

DIREITO AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
DESMATAMENTO – COMPROVAÇÃO – RELATÓRIO DA SEMA-MT – IMÓVEL INVADIDO – EXISTÊNCIA DE AÇÃO POSSESSÓRIA MOVIDA CONTRA OS INVASORES – DANO AMBIENTAL CAUSADO POR TERCEIROS – IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO
– NÃO PROVIMENTO. O Relatório Técnico, emitido pela SEMA-MT, comprova a prática do desmatamento, sem autorização do órgão ambiental competente.
Não obstante as obrigações ambientais possuam natureza
propter
rem, o proprietário do imóvel não pode ser responsabilizado pelos danos ambientais causados por terceiros (invasores), porque não foram por ele provocados
e também
por não ter sido omisso, com relação à invasão, visto que ajuizou ação possessória e apresentou denúncias ao órgão ambiental competente
.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000586-55 .2021.8.11.0049, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 05/02/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/02/2024). [Destaquei]

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AMBIENTAL.
DANO CAUSADO POR INVASORES. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. INEXISTÊNCIA
.

1.
Tendo restado demonstrado nos autos que o dano ambiental não foi causado pelo proprietário da área, mas sim por invasores, não pode aquele ser responsabilizado
;

2. Instado no primeiro grau a dizer se tinha provas a produzir, o apelante ficou silente, não podendo em grau de recurso arguir pretensa nulidade por cerceamento de defesa, mercê da não realização de instrução;

3. Apelação e remessa oficial improvidas.

(TRF-5 - AC: 399577 CE 0020986-07.2004.4.05 .8100, Relator.: Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, Data de Julgamento: 26/11/2009, Terceira Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça Eletrônico - Data: 5/3/2010 - Página: 224 - Ano: 2010). [Destaquei]

Do Erro de Fato

A segunda tese invocada pelo autor ampara-se no inciso VIII do art. 966 do CPC, e encontra respaldo no entendimento pacífico do STJ, segundo o qual,
a ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele (art. 966, § 1o, do CPC/2015).
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2038299 RS 2021/0386983-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/3/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
6/4/2022).

No caso em apreço, a sentença rescindenda, proferida na Ação Civil Pública n.o 1001150-14.2021.8.11.0088 teve como pressuposto implícito a existência de posse ou de poder de controle do autor sobre a área degradada, ocorrido entre março e maio de 2020, quando os autos originários — silentes quanto a essa circunstância — já continham elementos suficientes para demonstrar o contrário.

Não houve, no processo original, qualquer deliberação específica acerca da ocupação indevida por terceiros, tampouco reconhecimento da perda da posse pelo autor em momento anterior ao dano ambiental, o que evidencia que a decisão rescindenda tomou por verdadeira uma premissa fática inexistente, de forma não controvertida nem enfrentada judicialmente.

Essa presunção equivocada, que não foi objeto de análise crítica ou debate processual específico, gerou condenação ao autor pelas obrigações de recomposição ambiental e indenização por dano moral coletivo, fundadas unicamente em sua titularidade dominial formal, inscrita no registro de imóveis.

Tais elementos, embora já existentes nos autos originários, não foram objeto de pronunciamento judicial específico, nem submetidos à controvérsia processual substancial, configurando, assim, o núcleo do erro de fato apontado.

Ou seja, o magistrado sentenciante reconstruiu a realidade fática a partir de um pressuposto inexistente – a posse do autor-, quando, na verdade, havia forte evidência documental de que a área se encontrava sob domínio fático de terceiros.

Dessa forma, incorreu em erro de fato ao tomar como verdadeira uma premissa fática que os autos desmentem de forma clara, sem que houvesse sido oportunamente discutida ou objeto de valoração judicial expressa.

E mais: esse erro produziu efeito central sobre o resultado do julgamento, pois a responsabilização por dano ambiental, mesmo objetiva, exige ao menos vínculo jurídico ou fático entre o sujeito e a área degradada — vínculo esse que, no caso, inexiste desde 2015, por força de esbulho violento, fato público e notório na região.

Portanto, a sentença que atribui responsabilidade ambiental por fato que não guarda correspondência com a situação jurídica e fática do sujeito passivo, e o faz sem reconhecer ou enfrentar provas robustas em sentido contrário, incorre em erro de fato típico, nos exatos termos exigidos pela norma processual e pela jurisprudência dominante.

Desse modo, a procedência da demanda é medida que se impõe.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA,
para desconstituir a sentença proferida na Ação Civil Pública n.o 1001150-14.2021.8.11.0088, exclusivamente quanto ao autor
Wancley
Antunes Gonçalves
, reconhecendo sua ilegitimidade passiva ad causam no processo originário, por ausência de posse ou controle sobre o imóvel no período da infração e, consequentemente, determinar a extinção do feito originário quanto ao autor, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, por se tratar de ação rescisória manejada contra o Ministério Público Estadual.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (5o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Rescisória proposta por
Wancley
Antunes Gonçalves
em face do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, visando desconstituir sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 1001150-14.2021.8.11.0088, que tramitou perante a Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT.

O cerne da presente ação rescisória está pretensão do autor de desconstituir a sentença proferida na Ação Civil Pública no 1001150-14.2021.8.11.0088, sob o argumento de que teria havido violação literal de lei e erro de fato, pois a condenação à recomposição ambiental e ao pagamento de danos morais coletivos teria se baseado na premissa equivocada de que ele detinha posse ou controle do imóvel no período do desmatamento, quando, segundo sustenta, a área estava ocupada por terceiros desde 2015 e já havia sido transferida contratualmente à empresa M2W Properties Holding Ltda (TRUST AGRO), que assumiu os passivos ambientais.

Peço vênia à ilustre Relatora para divergir, por entender que, no presente caso, a ação rescisória não é a via adequada para a pretensão deduzida pelo autor, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

A ação rescisória é instrumento de impugnação excepcional, cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do CPC, com requisitos rigorosos e restritivos. O legislador, ao estabelecer esse rol, buscou resguardar a coisa julgada e a segurança jurídica, evitando que discussões já definitivamente resolvidas sejam reabertas de forma indevida.

No caso, o autor funda a rescisória nos incisos V e VIII do art. 966 do
CPC violação
literal de disposição de lei e erro de fato. Alega que não detinha posse ou controle sobre o imóvel à época do desmatamento, sustentando que a responsabilidade pelo dano ambiental não poderia ser-lhe imputada.

Todavia, conforme bem destacou o Ministério Público Estadual em suas manifestações, a questão da legitimidade passiva do autor foi amplamente debatida e decidida no processo originário.

O magistrado sentenciante, analisando as provas e os argumentos apresentados, aplicou a responsabilidade ambiental
propter
rem ao proprietário registral do imóvel, afastando a preliminar de ilegitimidade passiva.

Portanto, não há aqui situação em que o julgador originário tenha deixado de se pronunciar sobre ponto incontroverso, ou tenha considerado existente fato inexistente sem debate — pressupostos indispensáveis ao reconhecimento de erro de fato, segundo o art. 966, § 1o, do CPC.

Na realidade, a pretensão deduzida busca reabrir discussão já decidida e integrada à coisa julgada, em verdadeiro uso da rescisória como sucedâneo recursal.

Todavia, isso é vedado pela jurisprudência consolidada do STJ e do próprio TJMT, que assentam que a ação rescisória não se presta a reavaliar matéria fática ou interpretativa já enfrentada na decisão rescindenda, vejamos:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015.SUCEDÂNEORECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. De acordo com a norma prevista no artigo 1.022 do CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão da decisão recorrida ou erro material.

2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.

3. "
Aação

rescisórianão
pode ser utilizada
comosucedâneorecursal
, visando à mera rediscussão do mérito da causa, dado seu caráter excepcional" (AR 5.696/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial,
DJe
07/08/2018).

4. Embargos de declaração rejeitados.

(
EDcl
na AR 5.306/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019,
DJe
27/09/2019; grifo nosso)

A jurisprudência desta Corte também caminha nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REDISCUSSÃO A MATÉRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. APLICAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA.

I - CASO EM EXAME:

Ação rescisória ajuizada com fundamento nos incisos V e VIII do art. 966 do CPC, visando desconstituir decisão monocrática proferida em apelação cível, que reconheceu a prescrição do fundo de direito em ação de retificação de ato de reforma de policial militar.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

Preliminar de inadequação da via eleita, suscitada pelo Estado de Mato Grosso, que alega que a ação rescisória não se presta à simples rediscussão de matéria já decidida em decisão transitada em julgado, configurando, assim, sucedâneo recursal inadequado.

III - FUNDAMENTAÇÃO:

A ação rescisória constitui via excepcional de impugnação, admitida apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do CPC, não sendo apropriada para reexame de matéria já decidida de maneira definitiva. A decisão rescindenda, ao aplicar a prescrição quinquenal do fundo de direito para revisão de ato de aposentadoria, está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, em especial o Tema Repetitivo n. 1.017/STJ. A utilização da ação rescisória no presente caso configura tentativa de reabertura de discussão sobre a prescrição já decidida, configurando erro de procedimento.

IV - DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO: Acolhimento da preliminar de inadequação da via eleita e, consequentemente, extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reexaminar matéria já decidida em sede de decisão transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados: Artigos, 485, VI e 966, V e VIII, do CPC

Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo n. 1.017/STJ (REsp 1.772.848/RS);
AgInt
no REsp n. 1.996.326/PA (STJ);
AgInt
no
AgInt
na AR n. 6.791/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025.

(N.U 1007027-63.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2025,
Publicado
no DJE 08/08/2025; grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1. Ação Rescisória ajuizada por Evair de Paula Freitas contra o Estado de Mato Grosso, visando desconstituir acórdão que manteve decisão desfavorável à reintegração do autor no cargo de investigador de polícia. O autor sustenta que houve violação ao art. 37, inc. II, da Constituição Federal ao ser aplicada a Teoria do Fato Consumado, firmada pelo STF no RE 608.482/RN, de forma indevida, uma vez que sua posse se deu por aprovação em concurso público e não em caráter precário.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a Ação Rescisória, fundamentada no art. 966, V, do CPC, pode ser utilizada para desconstituir decisão transitada em julgado sob a alegação de manifesta violação de norma jurídica em situação que envolveria reexame de mérito já apreciado em recurso próprio.

III. Razões de decidir 3. A Ação Rescisória é instrumento excepcional, cabível apenas em casos de violação literal e direta de norma jurídica não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal para reanálise de mérito. 4. A jurisprudência consolidada do STJ veda o uso da Ação Rescisória para reexaminar o mérito de decisões transitadas em julgado, exigindo demonstração clara de violação direta à norma jurídica.

IV. Dispositivo e tese: Ação Rescisória julgada improcedente, com extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por inadequação da via eleita, dada a ausência dos requisitos exigidos no art. 966, V, do CPC. Mantém-se inalterado o acórdão proferido nos autos no 1014280-86.2019.8.11.0041.

Tese de julgamento: “1. A Ação Rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da decisão transitada em julgado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, inc. II; CPC,
arts
. 485, IV, e 966, V.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 608.482/RN; STJ,
AgInt
na AR 6.562/DF;
AgInt
no
AREsp
n. 2.250.065/PR.

(N.U 1022290-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024; grifo nosso)

A decisão rescindenda adotou uma das interpretações juridicamente possíveis, à luz da prova dos autos e da legislação aplicável, não se podendo falar em violação manifesta de norma jurídica.

Diante desse cenário, a utilização da rescisória revela-se inadequada, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 966 do CPC, mas apenas busca rediscutir o mérito da causa, o que é juridicamente inviável.

Assim, voto por acolher a preliminar de inadequação da via eleita, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2a VOGAL):

Acompanho o voto do 5o Vogal.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES (3a VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho o voto do 5o Vogal.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (4o VOGAL):

Acompanho o voto do 5o Vogal.

V O T O

EXMO. SR.
DES.
JONES GATTASS DIAS
(
6
o
VOGAL
)
:

Acompanho o voto d
a
Relator
a

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (
7
o VOGAL):

Acompanho o voto d
a
Relator
a

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (
8
a VOGAL):

Acompanho o voto do 5o Vogal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025